Tribunal: STF
Processo: RE 167133
Classe: RE
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-09-21
Data de publicação: 1993-09-21

Ementa:
Previdencia Social. Beneficio previdenciário. Vinculação
constitucional. Auto-aplicabilidade.
          O preceito inserto no art. 201, paragrafos 5. e 6., da
Constituição Federal e auto-aplicavel, porque se qualifica como
estrutura JURÍDICA  dotada de suficiente densidade normativa.
          O disposto no par. 5. do art. 195 da Constituição Federal
não constitui  obice a sua  incidencia, vez que  e dirigido ao
legislador ordinário, tão somente no que vincula a criação, majoração
ou extensão  de  beneficio  ou  serviço   da   seguridade   social  a
correspondente fonte de custeio.
          Precedentes.
          Recurso extraordinário conhecido e provido.::